Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAUDE. SIROLIMO. HEPATITE AUTOIMUNE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 do STF. RE 1.366.243. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Autora-Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a fornecer o medicamento SIROLIMO, nos termos da ressalva feita na Nota Técnica (posologia indicada na bula), pelo prazo inicial de 1 (um) ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia apresentada neste recurso versa sobre quem tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, nos casos em que o medicamento postulado, embora incorporado na listagem do SUS, não foi padronizado para determinada patologia, uma vez que não incorporado nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS para a doença do Autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Forçoso reconhecer que a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União é desnecessária, pois o medicamento tem registro na ANVISA, não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários-mínimos e a demanda já estava em curso quando da publicação no Diário de Justiça Eletrônico do julgamento de mérito do Tema 1.234.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “As demandas relativas a medicamentos fora das listas do SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão na Justiça Estadual desde que ajuizados antes da publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1.234 do STF no DJe.”
Jurisprudência citada: Tema 1.234 do STF